Tribunal: TJBA
Processo: 0569516-47.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569516-47.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA CALDEIRA PIMENTA

PJ - 02

ACORDÃO

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS E RETIRADA INADEQUADA DE MINERAL DO SOLO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. DANO AMBIENTAL. EMPRESA QUE NÃO COMPROVA A FORMA DE DESCARTE DOS SEUS RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA NOS AUTOS DE COMPROVAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DESCARTE. RESPONSABILIDADE DA APELANTE PELO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS POR ELA PRODUZIDOS ATÉ A SUA DESTINAÇÃO FINAL, CONSOANTE LEI Nº 12.305 /2010, QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS). EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO NATURAL. RISCO GEOLÓGICO. REPARAÇÃO INTEGRAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0569516-47
.2014.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelante a
PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
e Apelado

o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
GRUPO AMBIENTALISTA DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça